Tribunal: TJSP
Processo: 2264072-46.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Saúde Pública – Tratamento de Hipertensão Arterial Sistêmica e Diabetes Melitus – Fornecimento de medicamentos - Dever do Estado, direito do povo – Art. 196 da Constituição da República – Tema 106 – Requisitos necessários - Comprovação – Recurso de agravo provido.